Tribunal: TJSP
Processo: 2221261-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PREÇO PARCELADO EM 180 MESES, CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE 1% AO MÊS –– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS E ABUSIVAS – PRETENSÃO DE AFASTAR EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITOS DE CONTRAPRESTAÇÕES INFERIORES ÀS CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PREÇO PARCELADO EM 180 MESES, CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE 1% AO MÊS –– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS E ABUSIVAS – PRETENSÃO DE AFASTAR EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITOS DE CONTRAPRESTAÇÕES INFERIORES ÀS CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA, PERMITINDO-SE A CONSIGNAÇÃO DO INCONTROVERSO.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000900999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221261-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JUSSARA DA
COSTA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2221261-08.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2221261-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35689
2
Agravante: Jefferson de Oliveira Silva (Justiça Gratuita) e outro
Agravado: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Cotia 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Seung Chul Kim
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA PREÇO PARCELADO EM 180
MESES,
CORRIGIDO
MONETARIAMENTE
E
ACRESCIDO DE JUROS DE 1% AO MÊS

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS
E ABUSIVAS PRETENSÃO DE AFASTAR EFEITOS
DA
MORA
MEDIANTE
DEPÓSITOS
DE
CONTRAPRESTAÇÕES
INFERIORES
ÀS
CONTRATADAS

AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA, PERMITINDO-
SE A CONSIGNAÇÃO DO INCONTROVERSO.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 35689
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação revisional de compromisso de compra e venda de
imóvel (lote), permitiu o depósito dos valores incontroversos, mas
indeferiu tutela de urgência pleiteada com a finalidade de afastar os
efeitos da mora.
Os agravantes alegam que a decisão configura
flagrante injustiça, pois ao mesmo tempo que possibilita a consignação
dos valor incontroversos, decotados os juros abusivos, indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2221261-08.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2221261-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35689
3
pedido de afastamento dos efeitos da mora.
O recurso foi recebido no seu efeito meramente
devolutivo e, ante a não formação da relação processual, encaminhado
diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os agravantes firmaram compromisso de compra e
venda de imóvel localizado em loteamento comercializado pela ré,
comprometendo-se ao pagamento do preço de R$ 113.978,53, dividido
em 180 parcelas mensais de R$ 633,21, sendo as parcelas e o saldo
devedor corrigidos monetariamente pelo IGP-DI e acrescidos de juros
simples de 1% ao mês vide pag. 104/106 dos autos originais.
Dizendo que tais prestações embutem serviços e
taxas indevidas e abusivas, pretendem depositar mensalmente a quantia
da R$ 443,24 e, em sede de tutela antecipada, o afastamento dos efeitos
da mora, de modo a permanecer com a posse do imóvel do contrato,
impedindo a ré de retomá-lo e não ter seus nomes incluídos em cadastro
de inadimplentes.
Entretanto,
acordados
previamente
com
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2221261-08.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2221261-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35689
4
empreendedora imobiliária os valores das contraprestações em parcelas
mensais corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês, a princípio não
se mostra verossímil o direito de reduzir tais prestações a valores
menores daqueles ajustados no contrato, mormente em sede de cognição
sumária própria das tutelas de urgência.
Evidente, entretanto, que não há razão hábil para
indeferir a consignação em juízo das prestações mensais nos valores
reputados devidos pelos agravantes, mormente considerando-se que tal
autorização não importa em reconhecimento de sua legitimidade
liberatória da obrigação.
Isso porque a medida proporciona a solução
imediata do conflito, pois, mesmo diante da insuficiência do depósito o
credor poderá desde logo levantar a quantia incontroversa depositada,
pleiteando nos mesmos autos o valor da parcela controvertida, conforme
permite expressamente o § 2o1 do art. 899 do Código de Processo Civil.
Portanto, não há nenhuma incongruência em
permitir a consignação dos valores reputados corretos e, ao mesmo
tempo, indeferir o pleito de afastamento dos efeitos da mora, o que faz
absolutamente correta a decisão de primeiro grau.
1 “... a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o
montante devido, e, neste caso, valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe a
execução nos mesmos autos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2221261-08.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2221261-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35689
5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator